Tribunal: TRF3
Processo: 0030343-76.2013.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
316/740)

0030343-76.2013.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO.

1. Nos moldes da norma processual (artigo 301, V, e §§ 1o a 3°, do CPC/1973/artigo 337, VI, e §§ 1° a 3°, do CPC/2015), dá-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, vale dizer, quando a nova ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

2. A "ratio" normativa objetiva impedir o ajuizamento de uma segunda ação, idêntica à que se encontra pendente, uma vez que a primeira receberá uma sentença de mérito, restando despicienda a propositura de uma segunda ação igual à primeira.

3. O processo anteriormente ajuizado está pendente de julgamento tão somente a questão relativa à incidência dos índices de correção monetária, de modo que o tópico relativo à matéria de fundo (reconhecimento das atividades especiais e concessão do benefício) já se encontra totalmente decidido, devendo ser acolhida a alegação do INSS para reconhecer a alegação de litispendência e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

4. Embora a Autarquia tenho dado ao fato elogiosa apuração, visando a elucidação da identidade do segurado, o autor comprovou que está vivo, bem como seus vínculos empregatícios até a atualidade, de modo que aguardar por longos anos o deslinde da apuração administrativa causou-lhe graves transtornos, sendo devida a indenização por danos morais.

5. Apelação do INSS parcialmente provida. Extinção parcial do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC. Danos morais devidos.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0030343-76.2013.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: JOSE LUIS SERVILHO DE OLIVEIRA CHALOT - SP148615

APELADO: VITOR AMADO

Advogado do(a) APELADO: MARCIO SEBASTIAO MARQUES - SP154989

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0030343-76.2013.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: JOSE LUIS SERVILHO DE OLIVEIRA CHALOT - SP148615

APELADO: VITOR AMADO

Advogado do(a) APELADO: MARCIO SEBASTIAO MARQUES - SP154989

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária que objetiva a fixação de indenização por danos morais, bem como o reconhecimento do direito à aposentadoria por tempo de contribuição/serviço, cumulada com pedido de antecipação de tutela.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o INSS a implantar a aposentadoria por tempo de contribuição integral em favor do autor, segurado VITOR AMADO, CPF 323.822.439-53, RO 2.025.916-SSP-PR, nascido em 18.08.1948, filho de Margarida Delfino Amado, residente na rua Paraisópolis, 95, Bairro Jardim Santa Rosa, Ribeirão, com antecipação de tutela para esse fim, condenando, ainda, o requerido ao pagamento dos valores devidos a partir de 15.04.2010, corrigidos monetariamente desde a data do vencimento de cada uma das prestações e com juros de mora nos termos da Lei 11.960/2009, bem como ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 a título de danos morais, com correção monetária, a partir da publicação desta decisão e juros de mora desde a citação, conforme índices da poupança na forma da Lei 11.609/09. Improcedente o pedido de indenização por danos materiais. Condenou, ainda, o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor atualizado do débito até a data da sentença.

Apela o INSS arguindo a hipótese de litispendência, ante a existência de processo anterior Proc. 0011601-65.2002.4.03.6126, no qual a parte autora pleiteia a concessão do mesmo benefício. Argui, ainda, cerceamento de defesa e a prejudicialidade ante a juntada dos novos documentos, a saber: memorando interno de auditoria do INSS. No mérito, aduz a legalidade de sua atuação e o descabimento da condenação por danos morais.

Sem contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0030343-76.2013.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: JOSE LUIS SERVILHO DE OLIVEIRA CHALOT - SP148615

APELADO: VITOR AMADO

Advogado do(a) APELADO: MARCIO SEBASTIAO MARQUES - SP154989

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Inicialmente, entendo oportuno tecer um breve resumo dos fatos:

Trata-se de ação ordinária que objetiva a fixação de indenização por danos morais, bem como o reconhecimento do direito à aposentadoria por tempo de contribuição/serviço, cumulada com pedido de antecipação de tutela.

Alega a parte autora que formulou requerimento administrativo objetivando a concessão de aposentadoria. O pedido foi indeferido ao argumento de que, constava no sistema de dados previdenciários, que o segurado havia falecido e que fora instituída pensão por morte à dependente de segurado denominado Vitor Amado.

Segundo a parte autora, após algumas diligências, a situação foi esclarecida no sentido de que se tratava de homônimo, razão pela qual não mais se justificava o indeferimento administrativo. No entanto, o INSS manteve a negativa a pretexto de que a situação não fora suficientemente esclarecida, o que ensejou a propositura da presente ação.

Processado o feito, foi proferida sentença julgando procedente o pedido no seguinte sentido:

‘(...)Julgo PROCEDENTE o pedido inicial para: a) condenar a Autarquia -ré a promover, no prazo de 30 dias, a implantação da aposentadoria por tempo de contribuição integral (100% do salário - benefício) em favor do autor, segurado VITOR AMADO, CPF 323.822.439-53, RO 2.025.916-SSP-PR, nascido em 18.08.1948, filho de Margarida Delfino Amado, residente na rua Paraisópolis, 95, Bairro Jardim Santa Rosa, Ribeirão Pires, São Paulo, devendo a renda mensal inicial ser apurada pelo Instituto -réu, ante a falta de elementos para tanto nos autos, com antecipação de tutela para esse fim, determinando-se expedição de ofício desde já com cópia desta decisão; b) condenar o requerido ao pagamento dos valores devidos a partir de 15.04.2010, corrigidos monetariamente desde a data do vencimento de cada uma das - prestações e com juros de mora nos termos da Lei 11.960/2009 desde referida data; c) condenar o Instituto -réu ao pagamento ao autor da quantia de R$ () 15.000,00 (quinze mil reais) a titulo de danos morais, com correção monetária, a partir da publicação desta decisão e juros de mora desde a citação, conforme índices da poupança na forma da Lei 11.609/09, julgando improcedente o pedido de indenização pelos danos materiais. (...)”

Inconformado com a sentença, apela o INSS arguindo, preliminarmente, a hipótese de litispendência, ante a existência de processo anterior, ainda pendente de julgamento no qual a parte autora VITOR AMADO pleiteia a concessão do mesmo benefício, Proc. 0011601-65.2002.4.03.6126, de Relatoria do E. Des. Fed. Nelson Porfírio e, atualmente, sob jurisdição da Subsecretaria de Feitos da Vice-Presidência (Sobrestado).

Compulsando os expedientes internos desta Corte Regional, constata-se que em tal feito - Proc. 0011601-65.2002.4.03.6126, a parte autora pleiteou a concessão de aposentadoria por tempo de serviço mediante o reconhecimento de atividades comuns e especiais, deixando de mencionar qualquer empecilho imposto pelo INSS quanto à existência de pensão por morte decorrente da suposta morte do autor.

Naquele feito foi proferida sentença de procedência, determinando a concessão da aposentadoria por tempo de serviço:

“Dessa forma, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido e extinto o processo com julgamento de mérito nos termos do artigo 269, inciso 1 do Código de Processo Civil para determinar ao INSS que reanalise o pedido administrativo do Autor, considerando os períodos laborados nas empresas: 19.05.1975 a 12.01.1980 - Indústria Matarazzo do Paraná; 04.02.1980 a 14.10.1993 - Raiston Purina do Brasil Ltda.; 04.10.1994 a 12.06.1998 - Indústria de Móveis Bartira, como atividades insalubres, concedendo-se a aposentadoria por tempo de serviço caso a conversão do tempo de atividade especial, somada ao tempo comum, resulte em tempo suficiente a aposentação, desde a data da interposição do pedido administrativo, com o pagamento das diferenças apuradas, com correção monetária computada desde o respectivo vencimento da obrigação e juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano "pro rata" computados da data da citação, conforme disposto no artigo 1052 do Código Civil então em vigor, até 10 de janeiro de 2003, e artigo 219 do Código de Processo Civil, sendo que após de 11 de janeiro de 2003, os juros incidirão à razão de 1% ao mês, nos termos do disposto no artigo 406, do novo Código Civil (Lei n° 10.406) e artigo 161, § 1°, do Código Tributário Nacional. Condeno, ainda, o INSS ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre a condenação. “

Em sede recursal, o então Relator E. Des. Fed. Walter do Amaral deu parcial provimento à remessa oficial, para determinar que a correção monetária incida sobre as prestações em atraso, bem como à apelação do INSS, para fixar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor atualizado das prestações vencidas até a data em que foi proferida a sentença objeto do recurso, nos termos da Súmula 111 do E. STJ, e negou seguimento à apelação da parte autora.

Negado provimento ao agravo, recorreu o INSS (Recurso Extraordinário) tão somente em relação aos critérios de atualização do débito, tema que atualmente se encontra sobrestado, transitando em julgado, portanto, a questão relativa ao reconhecimento do direito a aposentadoria por tempo de serviço.

Possível aferir daqueles autos que, após a apresentação de contrarrazões de apelação, o autor informou que não houve o cumprimento da tutela antecipada, alegando o INSS constar de seus cadastros o falecimento do autor, gerando, inclusive, o benefício de pensão por morte em favor de Isildinha de Jesus Tavares.

Verifica-se, ainda daquele processo que, diante das contradições as partes juntaram esclarecimentos e documentos, bem como foram expedidos ofícios requisitando documentos pertinentes, com o fim de instruir o confronto das informações, culminando com o envio dos autos ao Ministério Público Federal, que se pronunciou no sentido do envio de cópia dos autos para o órgão ministerial de 1o grau para que se proceda a apuração mais acurada em relação ao benefício de pensão por morte titularizado por Isildinha de Jesus Tavares.

No entanto, inobstante não haver naqueles autos qualquer notícia sobre o desenvolvimento do debate por parte do INSS, constata-se a ocorrência de litispendência.

Nos moldes da norma processual (artigo 301, V, e §§ 1o a 3°, do CPC/1973/artigo 337, VI, e §§ 1° a 3°, do CPC/2015), dá-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, vale dizer, quando a nova ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

A "ratio" normativa objetiva impedir o ajuizamento de uma segunda ação, idêntica à que se encontra pendente, uma vez que a primeira receberá uma sentença de mérito, restando despicienda a propositura de uma segunda ação igual à primeira.

Naquele caso concreto, verifica-se que está pendente de julgamento pela E. Vice-Presidência desta Corte tão somente a questão relativa à incidência dos índices de correção monetária, de modo que o tópico relativo à matéria de fundo (reconhecimento das atividades especiais e concessão do benefício) já se encontra totalmente decidido.

Portanto, quanto ao ponto, acolho a alegação do INSS para reconhecer a alegação de litispendência e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

Remanesce, entretanto, interesse no apelo quanto ao pedido formulado pelo Autor, julgado procedente, de condenação do INSS por danos morais. O INSS apela arguindo a legalidade de sua atuação.

Nesse pertinente, embora a Autarquia tenho dado ao fato elogiosa apuração, visando à elucidação da identidade do segurado, conforme se constata dos documentos acostados pelo INSS em sede de apelação nos presentes autos (ID 90479325 fls. 91/101), fato é que até o presente momento o INSS não logrou comprovar a ocorrência de fraude por parte do autor.

A meu ver, ficou clara a concessão de benefícios a homônimos, conforme os exatos termos explanados na sentença, quais sejam: CPFs e RG distintos, dados distintos das esposas dependentes conforme certidões de casamento, agências mantenedoras dos benefícios distintas.

O autor comprovou ainda que está vivo, bem como seus vínculos empregatícios até a atualidade, de modo que aguardar por longos anos o deslinde da apuração administrativa, sem a percepção de benefício a que, comprovadamente, fazia jus E sob a pecha de “fraudador”, é de se concluir que tal situação prolongada é causadora de abalo psicológico e prejuízo moral.

Portanto, sendo patente o transtorno causado à parte autora, entendo devida a indenização por danos morais, devendo ser mantida a sentença.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo autárquico apenas para reconhecer a ocorrência da litispendência em relação ao pedido de reconhecimento do direito a aposentadoria por tempo de contribuição e julgar extinto o processo quanto a esse pedido, nos termos do art. 485, V, do CPC, mantendo, quanto ao mais a r. sentença.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO.

1. Nos moldes da norma processual (artigo 301, V, e §§ 1o a 3°, do CPC/1973/artigo 337, VI, e §§ 1° a 3°, do CPC/2015), dá-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, vale dizer, quando a nova ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

2. A "ratio" normativa objetiva impedir o ajuizamento de uma segunda ação, idêntica à que se encontra pendente, uma vez que a primeira receberá uma sentença de mérito, restando despicienda a propositura de uma segunda ação igual à primeira.

3. O processo anteriormente ajuizado está pendente de julgamento tão somente a questão relativa à incidência dos índices de correção monetária, de modo que o tópico relativo à matéria de fundo (reconhecimento das atividades especiais e concessão do benefício) já se encontra totalmente decidido, devendo ser acolhida a alegação do INSS para reconhecer a alegação de litispendência e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

4. Embora a Autarquia tenho dado ao fato elogiosa apuração, visando a elucidação da identidade do segurado, o autor comprovou que está vivo, bem como seus vínculos empregatícios até a atualidade, de modo que aguardar por longos anos o deslinde da apuração administrativa causou-lhe graves transtornos, sendo devida a indenização por danos morais.

5. Apelação do INSS parcialmente provida. Extinção parcial do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC. Danos morais devidos. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS apenas para reconhecer a ocorrência da coisa julgada em relação ao reconhecimento do direito a aposentadoria por tempo de contribuição e julgar extinto o processo, nos termos do art. 485, V, do CPC, mantendo, quanto ao mais a r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.